Tribunal: CARF
Processo: 13011.001521/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.001521/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.492 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SÉRGIO ANTÔNIO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário pela concomitância de instâncias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.06/09, lavrada pela DRF/Varginha/MG em 07/12/2009, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.001521/2010-87
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.492 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.001521/2010-87

Retificadora, cópia apensada às fls.25/27, que apurou “omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas”, no valor de R$ 10.197,89, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar (código 2904), no valor de
R$ 1.149,08, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 861,81,
e juros de mora, no valor de R$ 481,34, calculados até dezembro de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 10.197,98, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 287,27
Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91.
Rendimento Informado: R$ 9.575,68. Rendimento Declarado: 0,00.
UNIFENAS Plano de Saúde, CNPJ 01.474.814/0001-20.
Rendimento Informado: R$ 17.733,32 Rendimento Declarado: R$ 17.111,11
Inconformado com o indeferimento, pela autoridade fiscal competente, de sua SRL
Solicitação de Retificação de Lançamento – documentos a fls.05 – o notificado, em sua
peça impugnatória de fls.03/04, instruída com os elementos de fls.10/18, contesta o
lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) Os rendimentos recebidos do
Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 9.575,68, são rendimentos isentos e não-tributáveis
pois trata-se de “valor recebido como resultado de ação judicial coletiva contra a
União Federal (Fazenda Nacional), referente a IRRF indevidamente retido sobre
conversões de licença-prêmio”, em ação patrocinada pela ANABB Associação Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil, “cuja conclusão se deu em 2005 conforme pode
ser verificado no documento anexo, onde consta todo o andamento do processo de
execução sob no 1999.34.00.030956-1”; 2) A diferença nos rendimentos recebidos da
UNIFENAS, no valor de R$ 622,21, refere-se a “abono pecuniário” referente a
conversão de 10 dias de férias, conforme documento em anexo.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de erro de preenchimento da declaração;
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.492 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.001521/2010-87

A autoridade fiscal apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$10.197,89, resultando a apuração de imposto de renda suplementar, no
valor de R$1.149,08, referente às fontes pagadoras Banco do Brasil S/A e Plano de Saúde
Unifenas. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente,
nos seguintes termos:

Argumenta, também, o contribuinte, em sua peça contestatória, que a diferença apurada
pelo Fisco nos rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica UNIFENAS Plano
de Saúde, CNPJ 01.474.814/0001-20, no valor de R$ 622,21, refere-se a abono
pecuniário correspondente a conversão de 10 (dez) dias de férias, conforme faz prova o
Recibo de Férias anexado a fls.18.
Assim dispõe a Instrução Normativa RFB no 936 de 05/05/2009:
“Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos
tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não
tributáveis", com especificação da natureza do rendimento.
(Grifos não originais).
Segundo dados constantes do documento de fls.18, emitido pela empresa supra
mencionada, os valores pagos a título de “abono pecuniário de férias”, “1/3 abono
pecuniário de férias” e “gratificação função abono pecuniário de férias” para o
contribuinte, no ano-calendário de 2005, perfazem o montante de R$ 622,21.
Deverá, portanto, ser acatada a argumentação do contribuinte e desconsiderada a
importância em foco como “rendimentos tributáveis”.

Logo, a lide restringe-se a omissão de rendimentos recebidos do Banco do
Brasil.
Percebe-se que em sede recursal, o contribuinte junta sentença judicial de
processo que tramitou 1a Vara da Justiça Federal – Seção Judiciária da Justiça Federal (e-fls. 51 a
58) acolhendo o pedido autoral que pleiteou a isenção de imposto de renda sobre os valores
recebidos do Banco do Brasil, vez que de natureza indenizatória. Desta forma, este processo
administrativo fiscal restou prejudicado, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário,
por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.492 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.001521/2010-87

Por todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário pela concomitância de
instâncias.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 76
DF CARF MF
Original